Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712306-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO Ciente do preparo que já havia sido recolhido (id. 70369687), examino o pedido de antecipação da tutela recursal. MBCE RESTAURANTE LTDA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230191430, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de rescisão de contrato de trespasse de estabelecimento comercial (restaurante) c/c restituição de valores pagos) movido por PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME em desfavor de GCA RESTAURANTE LTDA no valor de R$ 2.615.979,84. No ID 229373152 o réu apresentou exceção de pré-executividade. No Id 229747717 o réu pede a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento da exceção de ID 229373152 É o relato. Decido. Tendo em vista que o Juízo não se encontra garantido com penhora, caução ou depósito suficiente (art 525§ 6o do CPC) indefiro o pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença. Nada obstante, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade (Id 229373152) e petição de Id 229747717 no prazo de 15 dias. Intimem-se. Os agravantes-executados postulam a antecipação da tutela recursal a fim de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença originário até julgamento definitivo da exceção de pré-executividade que apresentaram no Primeiro Grau, “haja vista as relevantes questões aventadas: (a) inexigibilidade do preço antes de comprovada a contraprestação consubstanciada em devolver o Restaurante (bens móveis e direitos) à Executada GCA; (b) liquidação de sentença iniciada pela GCA nos autos de no 0724292-72.2019.8.07.0001 que impede prosseguimento da execução e, por fim, (c) cumprimento provisório que não pode ser iniciado ex ofício” (id. 70349341, pág. 7). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a fase de cumprimento é oriunda de sentença proferida em ação de rescisão de contrato de trespasse de estabelecimento comercial (restaurante) c/c restituição de valores pagos (proc. no 0724292-72) movida por PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME contra GCA RESTAURANTE LTDA, com o seguinte dispositivo (id. 137218830): “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver os valores recebidos. Juros e correção a contar de cada recebimento. Custas e honorários de 10% do valor da causa, pela ré. Fica o mérito resolvido na forma do art. 467, inc. I, do CPC. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” A r. sentença foi mantida pelo acórdão no 1337837 da 6a Turma Cível, desta Relatoria (id. 137218834). O trânsito em julgado ocorreu em 6/4/2022 (id. 137218835, pág. 38). Houve necessidade de prévia liquidação do julgado e, em 13/6/2023, o MM. Juiz decidiu: “HOMOLOGO os cálculos apresentados no documento de ID 146587819 e tenho como líquida a dívida no valor de R$ 2.045.845,41 atualizada até 11/01/2023. Deverá a parte autora trazer em termos o pedido de conversão para cumprimento de sentença” (id. 161871066). O cumprimento de sentença foi proposto em 16/6/2023, para recebimento da dívida de R$ 2.162.137,10 (id. 162302322). Intimada a executada GCA RESTAURANTE LTDA, o prazo para pagamento transcorreu em 24/7/2023 (id. 168368752) e também não houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. O processo prosseguiu em busca de bens penhoráveis, sem êxito. A exequente requereu em 15/2/2024 a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada para inclusão no polo passivo de Ângelo Mateucci, MBCE Restaurante Ltda, GCCB – Restaurante Ltda, La Tambouille Restaurante Ltda e Esdlas Mouzarth de Freitas Pereira (id. 186363234). O MM. Juiz recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinou a suspensão do processo, nos temos do art. 134, §3o, do CPC, assim como a inclusão como interessados das pessoas físicas e jurídicas supracitadas e a expedição do mandado de citação (id. 187463584). Após a regular tramitação do incidente e apresentação de manifestações pelos interessados, o MM. Juiz indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada (id. 200812905). Da r. decisão, foram opostos de declaração, rejeitados (id. 204304533). Agravos de instrumentos interpostos por ambas as partes dos pronunciamentos supracitados, ocasião em que o MM. Juiz decidiu em 29/8/2024 (id. 209174036): “Ciente dos agravos interpostos. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por cautela, suspendo o feito até o julgamento de mérito do agravo dos agravos de no : 0734024-07.2024.8.07.0000 e no 0734477-02.2024.8.07.0000.” Em 4/12/2024, no acórdão no 1949330 (id. 224766808), da 6a Turma Cível, Relatoria do em. Des. Arquibaldo Carneiro, em julgamento simultâneo de recursos, foi (i) dado provimento ao AI 0734024-07.2024.8.07.0000, interposto pelo exequente, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GCA RESTAURANTE LTDA e (ii) negado provimento ao AI o 0734477-02.2024.8.07.0000, interposto pelos executados, no qual postularam a nulidade do cumprimento de sentença por alegada irregularidade de representação processual da exequente. Oficiado o MM. Juiz quanto ao resultado do julgamento supracitado e trânsito em julgado, foi proferida a seguinte decisão (id. 225375779): “Ciente do teor do ofício de Id 224766806 que noticia o provimento do agravo de instrumento, autos AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000 para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GCA RESTAURANTE LTDA. Assim, proceda-se a inclusão de MBCE RESTAURANTE LTDA, GCCB – RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI no polo passivo do feito. À Secretaria para providências. Haja vista que os executados passaram a integrar a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, passando a responder diretamente pelo débito, faculto aos requeridos o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo da dívida perseguida pelo credor, devidamente atualizada. Havendo inércia, traga a parte autora planilha atualizada do seu crédito e procedase as medidas constritivas nos sistemas Sisbajud, na modalidade simples. Intimem-se.” Os executados opuseram embargos de declaração (id. 226760092), aduzindo que, embora a certidão emitida pelo Segundo Grau tenha atestado o trânsito em julgado, não especificou em relação a quais dos agravos de instrumento. Alegam que a r. decisão supracitada “padece de erro material, visto que o AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000 deu provimento ao recurso da Embargada tão somente para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GCA” e “não restou determinado no v. acórdão a inclusão das Embargantes na presente execução”. Asseveram ainda que interpuseram recurso especial para impugnar o acórdão do AI 0734024-07.2024.8.07.0000, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O MM. Juiz rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (id. 228703802): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela executada MBCE RESTAURANTE LTDA e outras contra a Decisão Id. 225375779 ao argumento de que o ato judicial está eivado de erro material ao determinar a inclusão das embargantes no polo passivo da execução. Intimado, o embargado manifestou-se no Id. 227960190. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Anoto que o acórdão é claro em determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GCA RESTAURANTE LTDA haja vista que restaram demonstrados os requisitos legais, tendo por consequência, ainda que não haja determinação expressa, a inclusão dos sócios e das empresas pertencentes ao grupo econômico no polo passivo, a fim de alcançar os respectivos patrimônios. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Aguarde-se o prazo facultado aos executados de 15 dias para pagamento espontâneo da dívida perseguida pelo credor, devidamente atualizada.” Em 17/3/2025, os agravantes-executados apresentaram exceção de pré-executividade (id. 229373152) e, em seguida, requereram a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da referida exceção (id. 229747717). O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada. A r. sentença exequenda, transitada em julgado, foi expressa ao anular o contrato firmado entre as partes e condenar a empresa ré a devolver os valores recebidos. A condenação foi devidamente liquidada pelo MM. Juiz em r. decisão preclusa. Portanto, extrai-se pelos atos praticados no processo originário que a dívida postulada no cumprimento de sentença está embasada em título judicial líquido, certo e exigível, não se cogitando da necessidade de se aguardar a liquidação instaurada pela executada, como defendem os agravantes-executados. De outro turno, julgado pelo Tribunal o agravo de instrumento que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, o cumprimento de sentença originário não foi “iniciado de ex oficio” pelo MM. Juiz, como alegam os agravantes-executados. O processo apenas retomou o seu curso por não mais subsistir a causa suspensiva, uma vez que houve o julgamento do agravo de instrumento, ressaltando-se que o noticiado recurso especial interposto pelos executados também não é dotado de efeito suspensivo. Logo, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse ponto, intimados para o pagamento após a desconsideração da personalidade jurídica, os executados apresentaram manifestação intitulada de “exceção de pré-executividade”, e a simples pretensão de suspender o processo, neste meio processual de cognição sabidamente restrita, sem garantir o Juízo, não tem qualquer respaldo legal. Inclusive, o § 6o do art. 525 do CPC invocado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada é claro ao dispor: “[...] A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Em conclusão, não há qualquer causa que motive a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da exceção de pré-executividade, como pretendem os agravantes-executados. Assim, pelos fundamentos acima expostos, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora